Tribunal: STF
Processo: ARE 1562803
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Adicional de tempo de serviço. entendimento do tribunal de origem de que tem natureza salarial. integração base de cálculo do adicional noturno. rEEXAME DE fatos e provas e de cláusulas de contrato de trabalho OU DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Súmulas 279 e 454/STF. Tema 1046 da RG. Ausência de aderência.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    5. A alegada contrariedade ao Tema 1046 da repercussão geral não tem aderência estrita com o objeto do ARE 1.121.633-RG (Tema n. 1.046), uma vez que o caso em exame não discute invalidação de norma coletiva, mas a integração do adicional por tempo de serviço à base de cálculo do adicional noturno.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.